Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008298-832020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Lázaro Roberto Moreira Lima
Paciente: Carlos André Campos da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos André Campos da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante aduz que o paciente, preso preventivamente no dia 21.09.2010, faz jus ao relaxamento da segregação cautelar uma vez que “sendo remetido os autos para sentença em 17.03.2020, estando conclusos desde então e extrapolando a previsão do artigo 800, inciso 1, do CPP, configura-se o excesso de prazo” (id. 39483484).
Alega que há nítida afronta ao princípio da razoável duração do processo e que “é completamente desarrazoado mais de 07 (sete) meses – prazo em que o paciente está preso – de prisão para aguardar o julgamento do processo” (id. 39483484).
Enfatiza que “sendo o marco inicial para a prolação de sentença em 17.03.2020, já está extrapolado o prazo de 10 (dez) dias” (id. 39483484).
Assevera, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP) ante a “desnecessidade da prisão para a garantia da ordem pública” e a ausência de contemporaneidade (id. 39483484).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Em consulta processual ao sítio eletrônico deste E. Tribunal (processo n. 36931-29.2019.811.0042; código n. 596175), extrai-se que a instrução criminal está encerrada e o feito concluso para prolação da sentença desde o dia 17.03.2020, fazendo incidir o verbete sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse ponto, importante ressaltar que “o prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (STJ. HC 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).
Em uma análise perfunctória, extrai-se que a tramitação do processo segue seu trâmite regular, sendo que a mera extrapolação – em poucos dias – do prazo delineado no artigo 800, inciso I, do CPP não acarreta, de forma automática, o relaxamento da segregação cautelar de Carlos André Campos da Silva.
Ademais, observa-se na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente – prolatada em 05.12.2019 – que a autoridade apontada como coatora, primando pela célere conclusão do feito, asseverou que:
“Assim sendo, indefiro o pedido da revogação da prisão preventiva.
Por conseguinte, levando em consideração o lapso temporal da segregação dos réus e, considerando, que até o presente momento não foi apresentado a defesa preliminar, nada obstante consta a determinação desde 25.10.2019, ou seja, por ocasião do recebimento da denúncia, então, em face do que estabelece o princípio da celeridade processual, desde logo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19.12.2019, às 13h30min.
Dê-se vista c/ URGÊNCIA à ilustre Defensora Pública para apresentar resposta à acusação, bem como ciência deste ato processual” (id. 34483488).
O magistrado de origem, inclusive, reiterou a manifestação supracitada em 12.12.2019:
“Renove com URGÊNCIA vista do feito à defensora pública, desta feita, para apresentar defesa preliminar referente ao outro réu até o presente momento não ofertada, cuja determinação vem ocorrendo desde 25.10.2019, quando do recebimento da denúncia” (id. 34483488).
Assim, a insatisfação da defesa com a aventada delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao juízo a quo porquanto ''não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa" (Enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
Quanto à alegação de que não mais subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, depreende-se que a manutenção da prisão preventiva se encontra adequadamente motivada – garantia da ordem pública – e fundada em elementos concretos – periculosidade do agente:
“Tenho que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, conforme consignado, uma vez que do relato da vítima, está à demonstrar periculosidade dos agentes criminosos, uma vez que não satisfeita com abordagem inicial, quando subtraíram a bolsa da vítima, também ao perceberem que estava portando em sua cintura o celular, retornaram e diante da grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, voltaram a obter seu objetivo criminoso, que era também a subtração do celular, com uma característica a mais, qual seja, que desta feita atuaram com extrema intimidação, ao ponto de chegar apontar a arma em direção da vítima já traumatizada, portanto, indefesa psicologicamente, tanto é que ficou sem reação momentânea quando da segunda abordagem pelo meliantes, o que ocasionou por parte dos mesmos uma brutal agressão psicológica à vítima.
Portanto, diante desse contexto, ressalta à toda evidência a periculosidade dos agentes, mormente, também diante da circunstância do horário da abordagem, além do elemento surpresa, assim como, pela atuação de serem duas as pessoas contra uma mulher, fatos esses todos que só corroboram à demonstrar a maior periculosidade dos agentes” (id. 34483488).
Por conseguinte, inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Por fim, não há falar em ausência de contemporaneidade porque, entre a data do delito (21.09.2019) e a data da manutenção da segregação cautelar (05.12.2019), ocorreu o transcurso de pouco mais de 02 (dois) meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis.
Não se vislumbra, por ora, a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia preventiva do paciente.
Assim, indefiro o pedido de liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada